Tribunal: TJPA
Processo: 0805280-53.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão julgador: ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7761 - Fornecimento de Água
Data de julgamento: 2026-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0805280-53.2022.8.14.0301

APELANTE: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARA

APELADO: NAZARE DO SOCORRO PEREIRA DA SILVA, DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E RESPONSABILIDADE CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. FORNECIMENTO DE ÁGUA. COBRANÇA DE DÉBITOS PRETÉRITOS DE TERCEIRO. OBRIGAÇÃO DE NATUREZA PESSOAL. SUSPENSÃO INDEVIDA DO SERVIÇO. DANO MORAL IN RE IPSA. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta pela Companhia de Saneamento do Pará – COSANPA contra sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, que, em Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Morais, declarou inexistente débito referente a faturas de água relativas ao período de setembro de 2014 a setembro de 2019, imputadas indevidamente à autora, determinou que a cobrança fosse direcionada ao real devedor e condenou a concessionária ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00. A apelante sustenta inexistência de falha na prestação do serviço, afirma que a autora não realizou a alteração de titularidade da unidade consumidora e alega ausência de dano moral, requerendo, subsidiariamente, a redução do valor da indenização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a obrigação decorrente do fornecimento de água possui natureza propter rem ou natureza pessoal; (ii) estabelecer se a cobrança de débitos pretéritos de terceiro e a suspensão do fornecimento de água configuram falha na prestação do serviço e ensejam dano moral; e (iii) determinar se o valor da indenização fixado a título de dano moral mostra-se adequado e proporcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, o que impõe responsabilidade objetiva à concessionária pela adequada prestação do serviço público essencial.

4.

A obrigação de pagar pelos serviços de fornecimento de água e esgoto possui natureza pessoal, não se vinculando à titularidade do imóvel, devendo a cobrança ser direcionada a quem efetivamente utilizou o serviço.

5.

A imputação de débitos pretéritos ao atual usuário do imóvel e a suspensão do fornecimento de água para compelir o pagamento configuram prática abusiva e falha na prestação do serviço público essencial.

6.

A interrupção indevida do fornecimento de água em razão de débito de responsabilidade de terceiro caracteriza dano moral in re ipsa, sendo desnecessária a comprovação de prejuízo concreto.

7.

O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, de modo a evitar enriquecimento sem causa e assegurar caráter compensatório e pedagógico.

8.

A quantia fixada em primeiro grau revela-se excessiva diante das circunstâncias do caso e da jurisprudência do tribunal, justificando a redução do quantum indenizatório para R$ 5.000,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1.

A obrigação de pagar pelos serviços de fornecimento de água e esgoto possui natureza pessoal, não se vinculando à titularidade do imóvel, devendo a cobrança recair sobre quem efetivamente utilizou o serviço.

2.

A suspensão do fornecimento de água em razão de débitos pretéritos de responsabilidade de terceiro configura falha na prestação de serviço público essencial e gera dano moral presumido.

3.

O valor da indenização por dano moral deve ser fixado com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, podendo ser reduzido quando se mostrar excessivo em relação às circunstâncias do caso.

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2º, 3º e 14; CC, art. 398.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp nº 1.444.530/SP, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 08.05.2014, DJe 16.05.2014; STJ, AgInt no AREsp nº 1.979.031/RJ, Segunda Turma, j. 08.03.2022, DJe 27.06.2022; STJ, REsp nº 1.694.437/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 16.11.2017, DJe 19.12.2017; TJPA, Apelação Cível nº 0802033-13.2018.8.14.0040, Rel. Des. Gleide Pereira de Moura, j. 19.11.2024; TJPA, Apelação Cível nº 0800267-83.2021.8.14.0018, Rel. Des. Gleide Pereira de Moura, j. 19.11.2024; TJPA, Apelação Cível nº 0834100-82.2022.8.14.0301, Rel. Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães, j. 05.11.2024.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de Apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO
Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta pela
COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ – COSANPA
em face da sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Morais, ajuizada por
NAZARÉ DO SOCORRO PEREIRA DA SILVA
.

A decisão recorrida lançada ao Id. 22375537 julgou procedentes os pedidos iniciais, confirmando a tutela anteriormente deferida e declarando inexistente o débito referente às faturas de água compreendidas entre setembro de 2014 e setembro de 2019, no valor total de R$3.487,51 (três mil, quatrocentos e oitenta e sete reais e cinquenta e um centavos), imputado indevidamente à autora, determinando que a cobrança seja direcionada ao real devedor, bem como condenando a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$10.000,00 (*dez mil reais), acrescida de correção monetária desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros de mora a partir do evento danoso (art. 398 do CC e Súmula 54 do STJ). Condenou ainda a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais (Id. 22375539), a apelante sustenta, em síntese, que não houve falha na prestação do serviço, tendo a concessionária apenas exercido seu direito de cobrança pelos serviços prestados; afirma que a autora adquiriu o imóvel em 2005 e não promoveu a alteração de titularidade da unidade consumidora, inexistindo irregularidade na cobrança; aduz que não restou configurado dano moral, tratando-se de mero aborrecimento cotidiano; e, subsidiariamente, requer a redução do valor da indenização arbitrada, por entender excessivo.

Foram apresentadas contrarrazões ao recurso pela parte apelada, pugnando pela manutenção integral da sentença, conforme Id. 22375548.

É o relatório.

VOTO

1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

O recurso preenche os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual, conheço do apelo.

2. MÉRITO

A controvérsia central reside em definir a responsabilidade pelo pagamento de débitos pretéritos de consumo de água e a legalidade da suspensão do serviço, bem como a caracterização do dano moral.

Registre-se, inicialmente, que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, nos termos dos arts. 2º, 3º e 14 da Lei nº 8.078/90, o que impõe à concessionária responsabilidade objetiva pela adequada prestação do serviço.

2.1. Da Natureza da Obrigação e da Ilegalidade da Cobrança

Inicialmente, a questão a ser resolvida consiste em verificar se a dívida decorrente do fornecimento de água possui natureza
propter rem
(vinculada ao imóvel) ou natureza pessoal, vinculada ao consumidor que efetivamente utilizou o serviço.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é pacífica e consolidada no sentido de que a obrigação de pagar pelo serviço de fornecimento de água e esgoto é de natureza pessoal, não se vinculando à titularidade do imóvel. Isso significa que a responsabilidade pelo pagamento é de quem efetivamente consumiu o serviço, e não do proprietário ou novo usuário que não deu causa ao débito.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados do STJ:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO. AÇÃO DE COBRANÇA. DÉBITO DE TERCEIRO. OBRIGAÇÃO DE NATUREZA PESSOAL. RESPONSABILIDADE DO CONSUMIDOR QUE EFETIVAMENTE SE UTILIZOU DO SERVIÇO. 1. De acordo com a jurisprudência desta Corte, a obrigação de pagar o débito referente ao serviço de fornecimento de água e coleta de esgoto se reveste de natureza pessoal e não propter rem, não se vinculando, portanto, à titularidade do imóvel. Assim, o atual usuário do serviço ou o proprietário do imóvel não podem ser responsabilizados por débitos de terceiro que efetivamente tenha-se utilizado do serviço. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no REsp: 1444530 SP 2014/0066332-2, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 08/05/2014, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/05/2014)

PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SOLICITAÇÃO DE DESMEMBRAMENTO DO HIDRÔMETRO VINCULADO A DUAS LOJAS DISTINTAS. PEDIDO ADMINISTRATIVO NÃO ATENDIDO. CONDUTA IRREGULAR DA CONCESSIONÁRIA. TENTATIVA DE IMPUTAR AOS CONSUMIDORES DÉBITO PRETÉRITO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIRO. DÍVIDA PROPTER REM. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. Na hipótese dos autos, nota-se que o entendimento do Tribunal de origem está em consonância com a orientação do STJ no sentido de que a obrigação de pagar o débito referente ao serviço de fornecimento de água e coleta de esgoto se reveste de natureza pessoal e não propter rem, não se vinculando, portanto, à titularidade do imóvel. Assim, o atual usuário do serviço ou o proprietário do imóvel não podem ser responsabilizados por débitos de terceiro que efetivamente o tenha utilizado. 2. Extrai-se do acórdão vergastado e das razões de Recurso Especial que o acolhimento da pretensão recursal demanda reexame do contexto fático-probatório, especialmente para reavaliar o valor arbitrado a título de dano moral, o que não se admite ante o óbice da Súmula 7/STJ. 3. Agravo Interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1979031 RJ 2021/0278671-2, Data de Julgamento: 08/03/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/06/2022)

Este Egrégio Tribunal de Justiça também segue a mesma linha de entendimento, conforme se observa em casos análogos envolvendo serviços essenciais:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE COBRANÇA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA. NEGATIVA DE RELIGAÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E DE TRANSFERÊNCIA DA TITULARIDADE DE UNIDADE CONSUMIDORA. DÉBITOS PRETÉRITOS DEVIDOS PELO ANTIGO LOCATÁRIO DO IMÓVEL. OBRIGAÇÃO PESSOAL E NÃO PROPTER REM. SUCESSÃO EMPRESARIAL NÃO COMPROVADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08020331320188140040 23559031, Relator: GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Data de Julgamento: 19/11/2024, 2ª Turma de Direito Privado)

Dessa forma, a conduta da concessionária apelante de cobrar da apelada por débitos gerados por terceiro e, principalmente, de suspender o fornecimento de um serviço essencial como forma de coagi-la ao pagamento, mostra-se
flagrantemente ilegal e abusiva
. A alegação de exercício regular de direito não se sustenta, pois o direito de cobrança da concessionária deve ser exercido contra o verdadeiro devedor e pelos meios legais cabíveis, não sendo lícito impor o ônus a consumidor que não tem relação com a dívida.

2.2. Do Dano Moral
In Re Ipsa

A apelante argumenta pela inexistência de dano moral. Contudo, a interrupção do fornecimento de água, serviço público essencial à dignidade da pessoa humana, em decorrência de cobrança de débito pretérito e de responsabilidade de terceiro, configura
dano moral na modalidade
in re ipsa
, ou seja, presumido.

A simples interrupção indevida do serviço já é suficiente para gerar o dever de indenizar, sendo desnecessária a comprovação de abalo psicológico ou sofrimento extraordinário. O STJ já pacificou este entendimento:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA EM RAZÃO DE DÉBITOS PRETÉRITOS. DANO MORAL IN RE IPSA. PRECEDENTES DO STJ. 1. O Tribunal de origem, embora tenha reconhecido que a interrupção do fornecimento de água configura falha na prestação do serviço, entendeu que inexiste o dever de indenizar. 2. O STJ pacificou o entendimento de que, na hipótese em a concessionária de serviço público interrompe o fornecimento de água como forma de compelir o usuário ao pagamento de débitos pretéritos, é desnecessária a efetiva comprovação dos danos morais, por constituírem dano in re ipsa. Precedentes: AgRg no AREsp 371.875/PE, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 4.4.2016; AgRg no AREsp 493.663/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 14.8.2014. 3. Os autos devem ser devolvidos à origem, a fim de que o Tribunal a quo prossiga no exame do recurso de Apelação, em especial no tocante ao pedido de majoração do quantum indenizatório. 4. Recurso Especial provido. (STJ - REsp: 1694437 RJ 2017/0182678-1, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 16/11/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/12/2017)

Assim, a interrupção indevida do serviço essencial ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, atingindo diretamente os direitos da personalidade do consumidor.

O TJPA possui entendimento consolidado sobre o tema:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA. DANO MORAL CONFIGURADO EM RAZÃO DO CORTE SEM AVISO PRÉVIO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08002678320218140018 23587693, Relator: GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Data de Julgamento: 19/11/2024, 2ª Turma de Direito Privado)

Portanto, a conduta ilícita da apelante, ao privar a consumidora de bem indispensável à vida e à higiene, ultrapassa o mero aborrecimento e atinge diretamente seus direitos da personalidade, justificando a condenação por danos morais.

2.3. Do Valor da Indenização (
Quantum Indenizatório
)

A apelante requer, subsidiariamente, a redução do valor indenizatório. O juízo de primeiro grau fixou a indenização em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

A fixação da indenização por dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em consideração a extensão do dano, a capacidade econômica das partes e o caráter pedagógico da medida, de modo a evitar enriquecimento sem causa da vítima.

Analisando casos análogos, este Tribunal de Justiça tem fixado valores que, embora reconheçam a gravidade da conduta, se mostram mais adequados às circunstâncias. Nesse sentido:

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO E INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PEDIDO DE TROCA DE TITULARIDADE. IMPOSIÇÃO DE DÉBITO ATRIBUÍDO AO ANTIGO MORADOR. ABUSIVIDADE. DANO MORAL DEVIDO. QUANTUM PROPORCIONAL. CONSUMO DE ENERGIA POSTERIOR A MUDANÇA DE TITULARIDADE. RESPONSABILIDADE DA PARTE AUTORA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1 – Serviço de fornecimento de energia elétrica que é obrigação pessoal e não propter rem, devendo a cobrança ser dirigida em face de quem utilizou o serviço. 2 - Valor do Dano moral de R$ 5 .000,00 que não comporta modificação, pois observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 3 – Merece pequeno reparo a sentença, tão somente para reconhecer a legalidade das cobranças referentes ao consumo de energia elétrica pela parte autora, posteriores a troca de titularidade para o seu nome. 4 – Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08341008220228140301 23232283, Relator.: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES, Data de Julgamento: 05/11/2024, 2ª Turma de Direito Privado)

Dessa forma, entendo que o valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
se mostra mais proporcional e razoável para o caso concreto, alinhando-se à jurisprudência desta Corte para situações semelhantes e atendendo à dupla finalidade da indenização por dano moral.

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso de Apelação e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para reformar a sentença no que tange ao valor da indenização por danos morais, reduzindo-o para
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, mantidos os demais termos da decisão de primeiro grau, inclusive quanto aos ônus sucumbenciais, dada a sucumbência mínima da parte autora.

É como voto.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO
Desembargadora Relatora

Belém, 31/03/2026